Tribunal: TJSP
Processo: 1064227-17.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PANDEMIA (COVID-19) – PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS AVENÇAS ADMINISTRATIVAS – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À PRÁTICA DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DECORRENTE DE INEXECUÇÃO DAS REFERIDAS AVENÇAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) matéria

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PANDEMIA (COVID-19) – PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS AVENÇAS ADMINISTRATIVAS – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À PRÁTICA DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DECORRENTE DE INEXECUÇÃO DAS REFERIDAS AVENÇAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) matéria preliminar, suscitada pela parte impetrante, nas razões recursais, relacionada à inocorrência de decadência, acolhida; b) matéria preliminar, arguida pela Fazenda Pública Municipal, nas contrarrazões recursais, referente ao equívoco verificado no recolhimento do preparo recursal, rejeitada; c) questões preliminares, constantes das mesmas contrarrazões recursais da parte impetrada, relacionadas à inépcia da petição inicial e a inadequação da via processual eleita, confundem-se ao próprio mérito da lide e serão apreciadas juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito da lide, propriamente dito, o ato administrativo ora impugnado está em consonância aos Contratos Administrativos e, inclusive, às normas jurídicas pertinentes. 3. Notificações, encaminhadas pela autoridade impetrada relacionadas, exclusivamente, à execução dos referidos Contratos Administrativos, sobrevindo, na hipótese de inadimplemento, a imposição de sanções pertinentes. 4. A análise dos fatos supervenientes, suscitados pela parte impetrante, para o reconhecimento de eventual nulidade dos referidos Contratos Administrativos, demanda a dilação probatória, incompatível com o procedimento célere e restrito do mandado de segurança. 5. Admissibilidade de reconhecimento de nulidade contratual, somente, na hipótese da presença de vício na origem, por ocasião da respectiva formação, relacionado, por exemplo, à manifestação de vontade das partes contratantes, objeto e forma. 6. O evento Pandêmico é insuficiente, por si só, para o acolhimento da pretensão da parte impetrante. 7. O reconhecimento de eventual nulidade contratual produziria o inadmissível efeito retroativo de natureza "ex-tunc". 8. Os artigos 65, II, "d", 78, XVII e 79, II e III, da Lei Federal no 8.666/93 autorizam, excepcionalmente, a postulação tendente à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e, eventualmente, a rescisão contratual, e não, a nulidade contratual. 9. Correção da retificação do valor atribuído à causa, determinada na r. sentença ora questionada, em conformidade ao disposto nos artigos 292, II e VI, do CPC/15. 10. A parte impetrante deverá providenciar, na origem, o recolhimento da diferença de valor das custas iniciais e o preparo recursal, a título de observação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. 11. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 12. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 13. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição, ante o reconhecimento da ocorrência de decadência, com fundamento no artigo 23 da Lei Federal no 12.016/09. 14. Sentença, recorrida, reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reconhecer a inocorrência de decadência, consoante a regra do artigo 23 da Lei Federal no 12.016/09; b) denegar a ordem impetrada em mandado de segurança, no mérito da lide, propriamente dito, com fundamento nos artigos 487, I e 1.013, § 4o, do CPC/15; c) determinar à parte impetrante o recolhimento da diferença do valor das custas iniciais e o preparo recursal, perante o D. Juízo de origem, a título de observação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa; d) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; e) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido, com observação.